Tribunal: TJMT
Processo: 0002646-53.2018.8.11.0039
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002646-53.2018.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0025-90 (EMBARGADO), ROQUE KHOURI E ADVO registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), CLAUDIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 689.860.091-53 (ADVOGADO), MARIA SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 952.681.111-91 (EMBARGANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), CLAUDIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 689.860.091-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a responsabilidade civil das empresas rés por ausência de prova do nexo causal entre a queda da autora, provocada por fio solto em via pública, e a titularidade da fiação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos fundamentos utilizados para afastar a responsabilidade civil das rés.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente as teses suscitadas, destacando a ausência de comprovação da titularidade da fiação e, consequentemente, do nexo de causalidade.

5. A irresignação da parte embargante traduz mero inconformismo, não caracterizando vício sanável pela via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Maria Solange Pereira de Oliveira
opôs recurso de Embargos de Declaração em ID 307276861, alegando a existência de vícios de omissão/contradição no acórdão de ID 305077878, que à unanimidade, Deu Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, que apesar da decisão embargada reconhecer a aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), contraditoriamente exigiu "prova mínima da titularidade”.

Sustenta que o ônus de provar a excludente de responsabilidade é do fornecedor.

Alega que ocorre vício de omissão quanto a responsabilidade solidária entre a prestadora Telemont e a terceirizada “OI”.

Aduz ser suficiente as provas produzidas nos autos, mas que não foram adequadamente sopesados.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso para o saneamento dos vícios suscitados, em seus efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas (ID. 310579362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões/contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Conforme se extrai dos autos, Maria Solange Pereira de Oliveira ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra Brasil Telecom S.A. – OI S/A e Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A., alegando que, ao transitar de motocicleta pela Avenida Belém, na cidade de S. José de Quatro Marcos, MT, foi surpreendida por cabo telefônico solto, pertencente à requerida, o qual se enroscou na motocicleta, provocando sua queda e resultando em lesões físicas e prejuízos materiais.

Sustenta que o fio encontrava-se caído há mais de uma semana, conforme testemunhas, e que, embora avisada, a empresa Brasil Telecom – Oi não adotou providências. Requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 681,94 e danos morais de R$ 47.700,00. Juntou documentos.

A requerida Brasil Telecom alegou ilegitimidade passiva, por não ser responsável pela manutenção dos cabos, e promoveu denunciação da lide à Telemont Engenharia. No mérito, negou a existência de nexo causal.

A denunciada, por sua vez, também contestou, sustentando ausência dos requisitos da responsabilidade civil, especialmente o nexo de causalidade. A autora apresentou nova impugnação.

As partes requereram produção de provas: testemunhal, depoimento pessoal e perícia médica. Audiência de instrução foi realizada em 18/06/2024, com oitiva das testemunhas Maria Solange Pereira de Oliveira, Sandra Cristina da Silva e Camila Francisco de Araújo.

Em sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação, ao fundamento de que o nexo causal e o dano foram devidamente comprovados nos autos, à responsabilidade civil das requeridas a indenização por danos materiais e morais.

Insurge-se a requerida Telemont Engenharia contra a sentença, à razão de não ter prova de que o fio pertencia à TELEMONT, tampouco de que a Apelante era a responsável pela sua manutenção.

De início, mister se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

A empresa recorrida é fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor, enquanto a autora, ora recorrente, é denominada pela doutrina de consumidor por equiparação, prevista no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

(...);

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente, com a inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do Código de Processo Civil, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.”

No caso em espécie, a autora alega que transitava com sua motocicleta quando foi surpreendida por um fio que enroscou em sua motocicleta e ocasionou a sua queda, causando as lesões descritas na inicial. Deste modo, pleiteia indenização por dano material e moral.

A empresa, por seu turno, nega a responsabilidade, alegando que não há provas de que o acidente ocorreu em decorrência de um fio de telefone, bem como nega a responsabilidade sobre a propriedade da fiação que ocasionou o acidente.

Nesse contexto, a controvérsia gira em torno da titularidade da fiação que causou o acidente descrito na inicial, apta ou não, a gerar a responsabilidade da ré.

Após analisar detidamente as provas dos autos, incluindo o Boletim de Ocorrência, as fotografias, laudo médico (Politec), notas fiscais (ID. 272195387), e a oitiva das partes e testemunhas (id. 272195883), não se pode ter a certeza sobre qual o tipo de fio e a propriedade da fiação causadora do acidente que a autora alega ser vítima, não havendo quaisquer outros documentos ou fatos que possam conduzir a um veredicto condenatório.

E, apesar de haver comprovação do acidente e o dano dele decorrente, não há no feito elementos que possam lastrear a conclusão acerca da titularidade da fiação, afastando, desta forma, o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela operadora e o dano experimentado pela vítima.

O nexo de causalidade consistente no vínculo ou liame que une a ação ou omissão do requerido - ocorrência do fato - ao resultado danoso não está devidamente comprovado no feito, pois, analisando detalhadamente as provas não é possível verificar que o acidente ocorreu exclusivamente em face de um fio de internet ou de energia, que solto em meio a avenida em que a autora estava transitando, e que tal fiação seja realmente de propriedade da parte demandada.

Inobstante os fundamentos da sentença ao afirmar que: “A prova testemunhal e depoimento pessoal evidencia que os fios soltos na rua eram de propriedade da empresa ré de telefonia, conforme transcrita.”, no caso dos autos, após analisar o depoimento de preposto da requerida/apelante, Thiago Lemes, não se vislumbra em momento algum a afirmação de que o referido fio era de propriedade da
Telemont Engenharia
, trazendo a informação de que havia à época do acidente (2013), havia outra empresa de internet atuante no município de S. José de Quatro Marcos, de nome “Neo Net”.

Destarte, analisando as provas produzidas ao cabo da instrução processual não vislumbro prova mínima acerca da propriedade dos fios que causaram o acidente e, nessa medida, não posso concluir pela responsabilidade da empresa requerida pelos danos experimentados pela autora.

Tem-se que os depoimentos de testemunhas e lavratura de boletim de ocorrência – comprovam o fato em si, mas não a titularidade do fio – e não suprem o ônus do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Ainda mais sabendo que a via pública em questão possui muitos fios, sejam de telefonia, internet, energia, etc.

(...);

Portanto, assiste razão a Apelante quando aduzido que não é possível afirmar que o fio existente de maneira atravessada na avenida, seja de sua propriedade.

Ainda, resta certo que no local em que ocorreu o acidente existem cabos de outra operadora de telefonia, fornecedoras de eletricidade e internet, sem qualquer identificação individualizada, havendo confusão de fios, de forma que não se pode presumir, ou “ouvi falar” ser aquele causador do acidente pertencente à empresa recorrida.

(...);

Conveniente ressaltar que embora intimadas as partes para apontar as provas a serem produzidas, aparte autora não se postulou a realização de prova pericial, mas tão somente produção de prova testemunhal (ID. 272195851).

Por sua vez, as testemunhas inquiridas não lograram comprovar que o fio pertencia à empresa requerida.

Nesse passo, destaca-se a testemunha Sandra Cristina da Silva, que quando ouvida perante o juiz, informou que: “não sabe dizer se há outras empresas de telefonia que prestam serviços na região onde ocorreu o acidente. Alegou que havia testemunhas oculares que afirmaram que era um fio de telefone da OI”.

Assim, não há falar em falha na prestação de serviço da apelada e muito menos na sua responsabilidade objetiva, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano sofrido pela autora.

Nestes termos, embora sensível ao ocorrido, tem-se que diante da falta de pressupostos condutores da responsabilidade civil, com destaque para a ausência de nexo causal, esvazia-se a responsabilidade objetiva da empresa demandada.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade e contradição, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011). (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria, para eventual recurso à instância superior, não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025